Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO PARCIAL DE AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006). DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que recebeu integralmente a denúncia que imputou ao paciente os crimes de associação para o tráfico e oito episódios de tráfico de drogas (Operação Cicuta). O impetrante busca o trancamento parcial da ação penal referente a seis dos oito episódios de tráfico, sob a alegação de ausência de justa causa e de materialidade, pois a acusação, nesses pontos, está fundamentada apenas em provas telegráficas (mensagens, áudios e extratos financeiros), sem a apreensão de substância entorpecente ou a elaboração de laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a ausência de apreensão de drogas e do respectivo laudo pericial para alguns dos fatos narrados na denúncia, ainda em fase de recebimento da inicial acusatória, implica na falta de justa causa para a persecução penal, autorizando o trancamento parcial da ação penal via Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal, na via estreita do Habeas Corpus, é medida excepcionalíssima, que exige a demonstração inequívoca e prima facie da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da manifesta ausência de justa causa.
4. Na fase de recebimento da denúncia, a jurisprudência exige apenas a presença de elementos probatórios mínimos, ainda que indiciários, que demonstrem a materialidade do fato e indícios de autoria, em cumprimento ao art. 41 do CPP.
5. A ausência de apreensão direta de substância entorpecente e de laudo pericial nos episódios envolvendo a remessa de sementes, cultivo compartilhado e ministração de cursos sobre a produção de “haxixe”, não inviabilizam o recebimento da denúncia se a inicial acusatória estiver lastreada em outros elementos informativos (telegráficos, financeiros e relatos) que, em tese, atestem a materialidade e indícios de autoria, em especial considerando a imputação do crime de associação para o tráfico.
6. Inexistindo demonstração irrefutável e absoluta da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o aprofundamento da matéria deve ocorrer durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível o trancamento parcial do feito neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “O trancamento parcial da ação penal, por ausência de justa causa, não se justifica na fase de recebimento da denúncia quando há elementos de informação mínimos e indiciários, a exemplo de provas telegráficas, aptos a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, sendo a apreensão da substância e o laudo pericial requisitos dispensáveis para o início da persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 686.312/MS.